Tribunal: TJES
Processo: 0017837-19.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017837-19.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDMAR DO SACRAMENTO CASTELO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra a Sentença ID 2063130, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que na Ação Revisional ajuizada por

EDMAR DO SACRAMENTO CASTELO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cláusula contratual referente à cumulação da comissão de permanência com outros encargos, devendo a mesma incidir exclusivamente durante o período da anormalidade contratual, sendo decotada a cobrança dos juros de mora e multa moratória, bem como ser devolvido ao requerente a diferença a ser apurada nos eventuais pagamentos realizados sob tal rubrica. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes a arcar,
pro rata
, com as custas processuais arbitradas em 30% para o requerente e 70% para o requerido. Ainda, arbitrou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação para cada parte, observada a gratuidade da justiça em favor do requerente.

Irresignado, o Banco apelante argumenta em suas razões ID 2063130, (1) a inépcia da petição inicial; (2) a inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada; (3) a licitude da capitalização de juros; (4) que a cumulação de juros e comissão de permanência está prevista contratualmente; (5) devem ser mantidas as cláusulas contratuais conforme contratadas; (6) não é cabível a devolução em dobro das parcelas pagas.

Sem contrarrazões (ID 2063131).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra a Sentença ID 2063130, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que na Ação Revisional ajuizada por

EDMAR DO SACRAMENTO CASTELO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cláusula contratual referente à cumulação da comissão de permanência com outros encargos, devendo a mesma incidir exclusivamente durante o período da anormalidade contratual, sendo decotada a cobrança dos juros de mora e multa moratória, bem como ser devolvido ao requerente a diferença a ser apurada nos eventuais pagamentos realizados sob tal rubrica. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes a arcar,
pro rata
, com as custas processuais arbitradas em 30% para o requerente e 70% para o requerido. Ainda, arbitrou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação para cada parte, observada a gratuidade da justiça em favor do requerente.

Irresignado, o Banco apelante argumenta em suas razões ID 2063130, (1) a inépcia da petição inicial; (2) a inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada; (3) a licitude da capitalização de juros; (4) que a cumulação de juros e comissão de permanência está prevista contratualmente; (5) devem ser mantidas as cláusulas contratuais conforme contratadas; (6) não é cabível a devolução em dobro das parcelas pagas.

De início, destaco que a confusa e desordenada peça recursal apresentada pelo Banco apelante confronta, em sua maior parte, capítulos da sentença que não lhe impuseram qualquer condenação. Nesse contexto, salvo a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos,
não conheço do apelo com relação as demais impugnações por ausência de interesse (necessidade).

Com relação a alegada inépcia da inicial, pude observar que tal ponto veio desprovido de qualquer fundamento plausível e somente em grau recursal, quando deveria ter sido arguido pelo Banco apelante em sua peça de defesa, em razão do princípio da concentração da defesa, previsto pelo artigo 336 do CPC/15.

Ademais, nota-se da petição inicial que o apelado não somente identificou as cláusulas que considerou abusivas, como também requere a nulidade de cada uma individualmente.

Portanto, rejeito a alegação de inépcia da inicial.

Quanto à
questionada legalidade da
cobrança de Comissão de Permanência
é preciso analisar o contrato firmado entre as partes.

O instrumento contratual estabeleceu em sua Cláusula Décima Segunda que sobre o pagamento de prestações em atraso incidirá, cumulativamente, juros moratórios à taxa efetiva de mercado, multa de 2% (dois por cento) e comissão de permanência calculada de acordo com a taxa de mercado.

Dito isso, mister se faz destacar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça ao consolidar sua jurisprudência dominante no enunciado sumular de nº 472,
in verbis
:

“A cobrança da comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros moratórios, remuneratórios e da multa contratual”.

Nesses termos, a Corte Superior sedimentou seu entendimento para considerar que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos contratuais, e, havendo tal cumulação, deverá prevalecer a cobrança da comissão de permanência.

Assim, considerando que o contrato firmado cumula juros de mora e multa moratória com a comissão de permanência, entendo que não merece reforma a sentença, já que esta afastou a incidência dos encargos moratórios e fez prevalecer, tão somente, a cobrança da comissão de permanência estabelecida no contrato.

Destarte, firme nas razões expostas
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando que apesar do provimento parcial do apelo interposto o apelado continuou decaindo de parcela mínima de seus pedidos, mantenho a sucumbência estabelecida pela sentença apelada.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários devidos pelo Banco apelante para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULOS QUE NÃO IMPUSERAM CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO – CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS – ARGUIÇÃO REJEITADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM MULTA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A confusa e desordenada peça recursal apresentada pelo Banco apelante confronta, em sua maior parte, capítulos da sentença que não lhe impuseram qualquer condenação. Nesse contexto, salvo a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, não deve ser conhecido o apelo com relação as demais impugnações por ausência de interesse (necessidade).

2.
Com relação a alegada inépcia da inicial, observa-se que tal ponto veio desprovido de qualquer fundamento plausível e somente em grau recursal, quando deveria ter sido arguido pelo Banco apelante em sua peça de defesa, em razão do princípio da concentração da defesa, previsto pelo artigo 336 do CPC/15. Ademais, nota-se da petição inicial que o apelado não somente identificou as cláusulas que considerou abusivas, como também requere a nulidade de cada uma individualmente. Arguição rejeitada.

3.
Considerando que o contrato firmado cumula a multa moratória com juros e com a comissão de permanência, não merece reforma a sentença, já que esta afastou a incidência dos encargos moratórios e fez prevalecer, tão somente, a cobrança da comissão de permanência estabelecida no contrato.

4.

Recurso parcialmente conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.